Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-83.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700075-83.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FATIMA BATISTA FERREIRA RECORRIDO: ANSELMO BATISTA FERREIRA, JORGE FERREIRA, WANDERLEY BATISTA FERREIRA, WALDIR BATISTA FERREIRA, ROSANGELA BATISTA GOMES, NEUZA BATISTA FERREIRA, JOAO ANSELMO FERREIRA, ELIZABETH BATISTA FERREIRA, PATRICIA BATISTA FERREIRA, ROBERTA NATALIA BATISTA BONIFACIO, ANDRESSA BATISTA DE OLIVEIRA CASULO, NILZA BATISTA FERREIRA, PAULO BATISTA FERREIRA, GLEICIANE BATISTA FERREIRA DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a recorrente comprovar o seu estado de hipossuficiência, exibindo inclusive seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou declaração de imposto de renda. Inseridos os documentos, voltem para análise. Caso contrário, no mesmo prazo a recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006